Tribunal: TJES
Processo: 5000719-73.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000719-73.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARLINDO ANDRADE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2544212).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que há a ilegitimidade passiva do Estado do Espirito Santo, visto que sua responsabilidade é subsidiária;
c)
que deve ser formado litisconsórcio necessário;
d)
que inexiste responsabilidade do Estado;
e)
que o dano foi causado pelo tabelião do Cartório de Registro Civil;
f)
que a situação configura apenas mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em danos morais;
g)
que o
quantum
fixado por danos morais seja reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade do Estado do Espírito Santo na ausência do registro de matrimônio dos recorridos e se, havendo, deverá o Estado indenizar os recorridos em danos morais.

Primeiramente, quanto à alegação da recorrente de ilegitimidade passiva, sustentando que o ato de registro notarial não cabe ao Estado e que o suposto dano foi praticado pelo tabelião do Cartório de Registro Civil em questão, reconhece-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos da tese firmada pelo STF após apreciação no caso de repercussão geral, tema nº 777
, como apontado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem, nota-se que a certidão de casamento foi emitida (ID. 2581989) pelo Cartório de Registro Civil em questão, porém, não houve registro desta, haja vista a Certidão Negativa de Casamento emitida pelo próprio Cartório em 30/09/2019 (ID. 2581989).

Assim,

Destarte, o recorrido sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados pela recorrente, especialmente porque não pôde dar a finalidade (presentear) que pretendia ao produto, que inclusive já estava devidamente pago (ID. 2544077).

Pelo exposto, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, em razão da peregrinação do recorrido em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CASAMENTO REALIZADO EM CARTÓRIO E NÃO LAVRADO. CERTIDÃO NEGATIVA DE CASAMENTO EMITIDA E LAVRATURA REQUERIDA EM JUÍZO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.